Tribunal: TJSP
Processo: 2130612-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE EM ARCAR COM AS CUSTAS E COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Justiça gratuita. Miserabilidade jurídica. Benesse que é de ser deferida a quem comprova objetivamente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE EM ARCAR COM AS CUSTAS E COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Justiça gratuita. Miserabilidade jurídica. Benesse que é de ser deferida a quem comprova objetivamente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Deferimento.
Recurso provido.